Tribunal: TJSP
Processo: 1031583-90.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES – CRUZ AZUL – MATERIAIS INERENTES AO ATO CIRÚRGICO – EXCLUSÃO INDEVIDA – PEDIDO QUE NÃO FOI DIRECIONADO À CBPM – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO POR DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031583-
90.2017.8.26.0001, da Comarca de Jandira, em que é apelante CRUZ AZUL DE
SÃO PAULO, é apelada ROSANA OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031583-90.2017.8.26.0001 -Voto no 5342
2
RECORRENTE: CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
RECORRIDO: ROSANA OLIVEIRA SILVA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: JULIANA MORAES CORREGIARI
BEI
ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL DE JANDIRA
RECURSO No 1031583-90.2017.8.26.0001
VOTO No 5342
EMENTA:
COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES CRUZ
AZUL

MATERIAIS
INERENTES
AO
ATO
CIRÚRGICO EXCLUSÃO INDEVIDA PEDIDO QUE
NÃO
FOI
DIRECIONADO
À
CBPM

IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO
PASSIVO POR DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de cobrança em que a autora
alega ter prestado serviços médico-hospitalares a dependente da requerida
exigindo o pagamento relativo a materiais utilizados em ato cirúrgico que
não foram custeados pelo plano de saúde.
A r. sentença julgou improcedente a ação aduzindo a
responsabilidade do plano, ligado ao hospital, pelo pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031583-90.2017.8.26.0001 -Voto no 5342
3
despesas indevidamente glosadas e condenando em sucumbência.
Recorre a requerente discorrendo sobre a natureza
jurídica da instituição, destinada ao atendimento de militares e seus
familiares, que não se confundiria com plano de saúde, defendendo a
inclusão da CBPM no polo passivo da ação. Discorre sobre o atendimento
prestado ao filho da requerida, sobre a exclusão de cobertura dos materiais
utilizados nas cirurgias, pleiteado a procedência da ação.
Em contrarrazões a requerida pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2
A escolha de quem figurara no polo passivo de
uma ação é do autor e, como se verifica da inicial, a requerente não
formulou qualquer pedido direcionado à CBPM, não havendo como acolher
a sua pretensão de que seja chamada à lide pessoa que pela autora não
fora indicada a figurar como ré.
A r. sentença analisou a disciplina jurídica que envolve
a requerente e a Caixa beneficente da Polícia Militar, concluindo,
corretamente que a existência de uma está diretamente ligada à outra a
quem presta os serviços médicos e hospitalares.
Não é objeto da ação discutir se a CBPM é operadora
de plano ou seguro de saúde e tal questão é irrelevante para o deslinde da
ação.
De toda forma, anota-se que jurisprudência deste
Tribunal tem reconhecido a aplicação da Lei 9658/98 e do C.D.C aos
processos que envolvem a CBPM e o Hospital Cruz Azul:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031583-90.2017.8.26.0001 -Voto no 5342
4
Apelação Cível/Remessa Necessária
Pretensão de
custeio, por parte da CBPM, de cirurgia para colocação de implante
transcatéter da válvula aórtica (TAVI) Sentença de procedência do pedido
de obrigação de fazer, rejeitada o pleito de indenização por danos morais;
Recurso oficial Não conhecimento Valor do procedimento cirúrgico que
foi infirmado nos autos, sendo inferior ao patamar previsto no art. 496, §3o,
II, do CPC; Questão de ordem Perda superveniente do objeto do pedido
de obrigação de fazer
Óbito da autora ocorrido antes da prolação da
sentença
Necessária adequação do julgado, para extinguir a demanda
nesse tocante, com fulcro no art. 485, IX, do CPC; Recurso da ré Análise
que se faz de rigor a fim de aferir a responsabilidade pelos ônus
sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade Aplicabilidade da Lei
Federal no 9.658/98 e do Código de Defesa do Consumidor à CBPM

Inteligência da Súmula no 102 desta E. Corte Possibilidade de aplicação,
ademais, da teoria do fato consumado, dada a realização da cirurgia após a
concessão da tutela antecipada, sem interposição de recurso contra a
decisão interlocutória Procedência do pedido que seria mesmo a medida
de rigor
Condenação do Município mantida em 10% do valor do
procedimento cirúrgico
Inaplicabilidade do arbitramento por equidade,
tendo em vista que não se trata de valor exorbitante; Recurso adesivo do
espólio da autora Danos morais Curtíssimo espaço de tempo entre a
negativa de custeio por parte da CBPM e a realização da cirurgia por força
de ordem judicial que minimizou severamente os abalos psicológicos
advindos da recusa infundada da ré, a ponto de se afastar a ocorrência de
danos morais
Manutenção da r. sentença quanto à rejeição do pleito
indenizatório; Recurso oficial não conhecido, desprovidos os recursos
voluntário da CBPM e adesivo do espólio da autora. (TJSP - : 2a Câmara de
Direito
Público
-
Apelação/Remessa
Necessária
1011036-18.2020.8.26.0100
-
Relatora: Luciana
Bresciani

j.
em
15/10/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031583-90.2017.8.26.0001 -Voto no 5342
5
O que interessa analisar é a natureza dos serviços
prestados e, sob essa ótica, a r. sentença aplicou o entendimento do
Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, de que se inclui na cobertura
contratual os materiais inerentes ao ato cirúrgico.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo,
apto a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do
contraditório, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos
fundamentos da decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não
importa em vício ou nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte
de Justiça (Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Álvaro Passos; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Elliot Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk; Apelação
n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Beretta da
Silveira).
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL,
Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031583-90.2017.8.26.0001 -Voto no 5342
6
RECURSO. A recorrente fica condenada ao pagamento de mais 5% de honorários
sobre o valor atualizado da causa, em acréscimo ao que foi fixado na sentença,
nos termos do art. 85, § 11 do C.P.C..
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR